Tribunal: TJES
Processo: 5007971-22.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007971-22.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PATRICIA SEPULCRO ZIVIANI DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007971-22.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
PATRICIA SEPULCRO ZIVIANI DE OLIVEIRA, ADILSON DE OLIVEIRA ROSA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO PELA REDE PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DO ESTADO. DIREITO SUBJETIVO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ÂMBITO DO DIREITO À SAÚDE. LEI Nº 9296/96. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por PATRICIA SEPULCRO ZIVIANI DE OLIVEIRA, ADILSON DE OLIVEIRA ROSA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, os autores pleiteiam que os requeridos forneçam para a primeira requerente CONSULTA EM GINECOLOGIA INFERTILIDADE METROPOLITANA e o tratamento de saúde denominado "FERTILIZAÇÃO IN VITRO / INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL", bem como que arquem com todo e qualquer medicamento/utensílio/tratamento/exame/cirurgia que possua nexo causal com o atual quadro clínico da parte autora.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR os requeridos MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de forma solidária, a fornecerem a primeira parte requerente CONSULTA EM GINECOLOGIA INFERTILDADE METROPOLITANA e o tratamento de saúde denominado "FERTILIZAÇÃO IN VITRO / INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL", bem como, arque com todo e qualquer medicamento/utensilio/tratamento/exame que possua nexo causal com o atual quadro clínico da parte autora, observando-se os as normas de distribuição de competências do SUS.

Nestes termos, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Confirmo a antecipação de tutela a seu tempo deferida.

Irresignado com a sentença, o Estado interpôs Recurso Inominado, argumentando que o art. 196 da CF não abrange o direito a fertilização in vitro, alega ainda que não restou demonstrado nos autos a tentativa e falha de outros tratamentos, bem como o baixo percentual de sucesso do procedimento requerido e o seu alto custo. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, e subsidiariamente requer que a obrigação primariamente seja direcionada à União.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

É cediço que a saúde é um bem da vida de tamanha importância que o legislador constituinte de 1988 a ela reservou uma seção especial. A Constituição da República inseriu o direito à saúde entre os direitos e garantias fundamentais, em seu art. 6º, assim como a Lei Nacional nº 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde, estabeleceu no art. 2º que a saúde é um direito fundamental. O art. 196 da Carta Magna prescreve que a saúde é direito de todos e dever do Estado, enquanto o art. 23, inciso II, atribui competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública.

Além disso, a competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, XII). Ademais, conforme o disposto no art. 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. O parágrafo único dispõe que esta rede é organizada e financiada com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Neste contexto, a Lei n.º 8.080/90 estabelece a responsabilidade solidária entre a União, os Estados e os Municípios, como integrantes do Sistema Único de Saúde, cabendo ao cidadão a escolha do ente federativo a figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, o art. 226, § 7º da CRFB estabelece que cabe ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício do planejamento familiar. Confira-se:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...)

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

Na mesma linha de raciocínio, como direito fundamental à assistência em planejamento familiar inclui a oferta de métodos e técnicas para concepção nos termos dos artigos 2º, 3º e 9º, todos da lei nº 9296/96:

Art. 2º Para fins desta Lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.

Art. 3º O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde.

Art. 9º
Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção
. (g.n)

Nessa esteira, com o objetivo de regulamentar o direito ao planejamento familiar, foi editada, no ano de 2005, a Portaria nº 426/GM/MS, que instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida, que contempla diversos procedimentos relativos à concepção, dentre eles o da fertilização in vitro.

Neste sentido, confira-se o disposto nos artigos 1º e 3º da referida Portaria,
in verbis
:

Art. 1º Instituir, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão.

(...)

Art. 3º Definir que a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida, de que trata o artigo 1º desta Portaria, seja constituída a partir dos seguintes componentes fundamentais: I - Atenção Básica: é a porta de entrada para a identificação do casal infértil e na qual devem ser realizados a anamnese, o exame clínico-ginecológico e um elenco de exames complementares de diagnósticos básicos, afastando-se patologias, fatores concomitantes e qualquer situação que interfira numa futura gestação e que ponham em risco a vida da mulher ou do feto; II – Média Complexidade: os serviços de referência de Média Complexidade estarão habilitados a atender aos casos encaminhados pela Atenção Básica, realizando acompanhamento psicossocial e os demais procedimentos do elenco deste nível de atenção, e aos quais é facultativa e desejável, a realização de todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos relativos à reprodução humana assistida, à exceção dos relacionados à fertilização in vitro; e III - Alta Complexidade: os serviços de referência de Alta Complexidade estarão habilitados a atender aos casos encaminhados pela Média Complexidade, estando capacitados para realizar todos os procedimentos de Média Complexidade, bem como a fertilização in vitro e a inseminação artificial.

§ 1º A rede de atenção de Média e Alta Complexidade será composta por: a) serviços de referência de Média e Alta Complexidade em reprodução humana assistida; e b) serviços de Assistência Especializada - SAE que são de referência em DST/HIV/Aids.

§ 2º Os componentes descritos no caput deste artigo devem ser organizados segundo o Plano Diretor de Regionalização – PDR de cada unidade federada e segundo os princípios e diretrizes de universalidade, equidade, regionalização, hierarquização e integralidade da atenção à saúde.

Ademais, o Governo Federal, por meio da edição da Portaria nº 3.149 de 2012/GM/MS, destinou R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) aos estabelecimentos de saúde que realizam procedimentos de atenção à reprodução humana assistida, no âmbito do SUS, incluindo fertilização in vitro, como expressamente disposto no artigo 1º da Portaria nº 3.149 de 2012/GM/MS:

Art. 1º Ficam destinados recursos financeiros no valor total de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) aos estabelecimentos de saúde que realizam procedimentos de atenção à Reprodução Humana Assistida, no âmbito do SUS, incluindo fertilização in vitro e/ou injeção intracitoplasmática de espermatozoides, conforme o Anexo desta Portaria.

Parágrafo único. Os recursos financeiros de que trata o caput deste artigo serão repassados aos Fundos de Saúde dos entes federados e deverão ser repassados aos respectivos estabelecimentos de saúde em parcela única, conforme discriminado no Anexo a esta Portaria.

Deste modo, imperioso reconhecer a obrigação dos réus em fornecer condições para realização da fertilização in vitro, não apenas pelo direito subjetivo ao planejamento familiar, como também por se tratar de procedimento previsto no âmbito do direito à saúde, contemplando inclusive pelo SUS.

Esta orientação encontra amparo na hodierna jurisprudência, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DO RIO DE JANEIRO E MUNICÍPIO DE TANGUÁ. TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. 1. O direito ao planejamento familiar, contemplado no § 7º do art. 226 da Constituição da República e refletido no art. 35 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, encontra-se regulamentado pela Lei nº 9.263/96 e pela Portaria nº 426/GM/MS, que instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida, a ser implantada em todas as unidades federadas. 2. A fertilização in vitro e a inseminação artificial são métodos de reprodução assistida que fazem parte da política pública de planejamento familiar. 3. A infertilidade é tratada pelo Conselho Federal de Medicina (atual Resolução CFM nº 2.294, de 27 de maio de 2021) como um problema de saúde, do qual decorrem implicações médicas e psicológicas, e por isso reconhecida a legitimidade do anseio de superá-la. 4. Reconhecimento da obrigação dos réus a fornecer condições para realização da reprodução assistida. Direito subjetivo ao planejamento familiar da apelada e seu marido. Procedimento previsto no âmbito do direito à saúde, inserido na Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida. 5. Recurso conhecido a que se nega provimento. 0004834-76.2018.8.19.0045 - APELAÇÃO Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN - Julgamento: 04/08/2021 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPRODUÇÃO ASSISTIDA IN VITRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL. É DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO GARANTIR A SAÚDE DE TODOS OS CIDADÃOS. RESPONSABILIDADE QUE NÃO É EXCLUSIVA DO ESTADO OU DA UNIÃO, MAS TAMBÉM DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO, DESTA SORTE, ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DE QUE A SAÚDE É DIREITO DE TODOS, DE ACORDO COM O ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMO DIREITO FUNDAMENTAL À ASSISTÊNCIA EM PLANEJAMENTO FAMILIAR INCLUI A OFERTA DE MÉTODOS E TÉCNICAS PARA CONCEPÇÃO NOS TERMOS DO ART. 9º DA LEI Nº 9296/96. A FERTILIZAÇÃO IN VITRO FOI INSTITUÍDA NO ÂMBITO DO SUS - PORTARIA Nº 426/GM/MS - INTEGRANDO A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL EM REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA. POR OUTRO LADO, A INFERTILIDADE É TRATADA COMO UM PROBLEMA DE SAÚDE COM IMPLICAÇÕES PSICOLÓGICAS PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA COM EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO CFM Nº 2.121/2015. A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE DEFINE SAÚDE COMO UM ESTADO DE COMPLETO BEM-ESTAR FÍSICO, MENTAL E SOCIAL, E NÃO APENAS COMO A AUSÊNCIA DE DOENÇA OU ENFERMIDADE. ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL ACERCA DO TEMA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA, JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS ELENCADOS NA INICIAL, DETERMINANDO QUE OS RÉUS PROCEDAM A REALIZAÇÃO DA TÉCNICA DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA COM FERTILIZAÇÃO IN VITRO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E AO SEU PLENO RESTABELECIMENTO. 0003443-09.2018.8.19.0006 - APELAÇÃO Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES - Julgamento: 23/11/2020 - DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, condenando o recorrente em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa
.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)